Tribunal: TJMT
Processo: 1012659-09.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012659-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA FERNANDA DE SOUZA MARZOCHI - CPF: 034.086.721-30 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012659-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Fernanda de Souza Marzochi

Recorrido(s):

Banco do Brasil SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. PORTABILIDADE DE SALÁRIO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS INADIMPLIDOS PELA CORRENTISTA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO ANTES DA TRANSFERÊNCIA DOS PROVENTOS. AUTORIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO PARA DÉBITO EM QUALQUER ESPÉCIE DE CONTA QUE TENHA JUNTO AO BANCO PARA LIQUIDAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Reclamante alega que realizou a portabilidade do recebimento de seus salários em 08/02/2021 para sua conta vinculada ao Nubank. Aduz que após a solicitação de portabilidade, a instituição bancária Recorrida procedeu em 26/02/2021 à transferência dos vencimentos relativos ao mês de fevereiro/2021 na conta bancária indicada na portabilidade. Contudo, em relação ao mês de março/2021, a Recorrida reteve indevidamente valores em sua conta corrente para pagamento de empréstimos.

2. Em relação ao desconto realizado pela instituição financeira, constato que nos contratos de Abertura de Crédito Rotativo - CDC celebrados entre partes existe cláusula que prevê a possibilidade de o banco utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que a autora mantenha junto a qualquer agência do Banco do Brasil S.A., para liquidação ou amortização da dívida resultante do contrato, conforme abaixo se verifica:

“AUTORIZO O BANCO DO BRASIL, EM CARATER IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL, A DEBITAR EM MINHA CONTA CORRENTE AQUI INDICADA, OU EM QUALQUER CONTA QUE EU MANTENHA OU VENHA A MANTER EM QUALQUER DE SUAS AGENCIAS, INCLUINDO CONTA POUPANCA E CONTA SALARIO, AS PRESTACOES DA PRESENTE OPERACAO DE EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO, CONFORME PREVISAO CONSTANTE NAS CLAUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATIVO - CDC AUTOMATICO. NO CASO DE OPERACOES COM PRESTACOES MEDIANTE CONSIGNACAO EM FOLHA, O DEBITO SERA REALIZADO CASO O EMPREGADOR NAO EFETUE A CONSIGNACAO. OS TERMOS DESTA AUTORIZACAO TEM VALIDADE ATE A LIQUIDACAO TOTAL DA OPERACAO”.

3.
O desconto realizado pela instituição financeira sobre saldo disponível em conta corrente, expressamente previsto em contrato celebrado entre as partes, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. A respeito de desconto realizado em conta corrente, pela instituição financeira, para saldar débito oriundo de empréstimo bancário realizado entre as partes, eis julgado recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando a matéria, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3.
Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes
.
4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido
. (STJ - REsp: 1555722 SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/08/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

5.

Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
nº 1586910/ SP (2016/0047238-7),
é lícito o desconto de prestações de empréstimos contratados pelo consumidor na mesma conta corrente em que recebe seus proventos.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Do conjunto probatório constante nos autos, verifico que a reclamante contratou empréstimos com o banco reclamado, e que os descontos noticiados pela reclamante ocorreu em decorrência da ausência de saldo para quitação das operações que estavam atrasadas. Cumpre esclarecer que, no contrato apresentado pelo banco reclamado, há expressa previsão de débito na conta da parte reclamante como forma de pagamento. Com efeito, a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes. Na verdade, o desconto em conta bancária representa uma garantia do credor, o que, por sua vez, favorece o próprio financiado na medida em que permite redução na taxa de juros, melhores prazos e dispensa de outras garantias. Diante disso, denota-se a regularidade na pactuação da contratação, e decorrente desconto em conta de titularidade da parte reclamante, de modo que não há falar-se em abusividade do reclamado em reter saldo disponível em conta para pagamento do empréstimo inadimplido pela reclamante. Saliento, inclusive, que o contrato firmado com o reclamado se refere a contrato de empréstimo pessoal com autorização de desconto em conta, que tem regramento diverso do empréstimo consignado”.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022